Tribunal: TJBA
Processo: 8020395-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020395-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VANDINEA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): THYAGO MEDICI ALVARENGA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DE TARIFA RESIDENCIAL SOCIAL. PROGRAMA SOCIAL DESTINADO A IMÓVEIS RESIDENCIAIS CUJO TITULAR SEJA BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E QUE NÃO SEJA TITULAR DE OUTRA LIGAÇÃO DE ÁGUA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA AOS ART. 98 E 99 DO CPC/2015. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verifica-se a controvérsia quanto à possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita para a agravante, inscrita em programa social - Tarifa Residencial Social. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Apreciando os documentos trazidos aos autos, observa-se que a agravante reside em imóvel beneficiado com a Tarifa Residencial Social da Embasa, destinada a imóveis residenciais cujo titular seja beneficiário do Programa Bolsa Família e que não seja titular de outra ligação de água, de sorte que se afigura razoável a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 4. O benefício da justiça gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àquele que não tem condições de litigar, em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos. IV. DISPOSITIVO: 5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. V. TESE: “O enquadramento do requerente da assistência judiciária gratuita em programas sociais voltados à baixa renda corrobora a presunção de veracidade da hipossuficiência, autorizando a concessão do beneplácito”. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020395-85.2025.8.05.0000 em que é agravante VANDINEA SILVA DOS SANTOS e agravado BANCO BRADESCO S/A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.